Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016049-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016049-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S. A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – - IMÓVEL HIPOTECADO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REGRAMENTO ESPECÍFICO - DECRETO LEI 167/67 - REGISTRO DO BEM - ANUÊNCIA DO CREDOR - IMPRESCINDIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

As garantias de cédula de crédito rural possuem regramento próprio, devendo, portanto, pelo princípio da especificidade, serem aplicadas tais normas em detrimento das previstas no Código Civil. - O Decreto Lei 167/67 não proíbe a venda do bem hipotecado, contudo, condiciona a efetiva transmissão à prévia anuência do credor, sendo procedente a recusa do Oficial de Registro de Imóveis em registrar o título até que o banco credor anua com o mesmo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016049-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer o Cancelamento da Hipoteca e Tutela de Urgência nº. 1016385-17.2023.8.11.0002, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência que busca determinar ao Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé (MT) que não condicione o registro do cancelamento e baixa da hipoteca objeto do documento R02/10.776 para o registro da escritura pública de compra e venda celebrada pelo autor às fls. 155 do Livro 031 do Tabelionato do Distrito de Nossa Senhora da Guia, Comarca de Cuiabá (MT), sob pena de multa diária; bem como para suspender a exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00013-3, objeto do registro R-02/10.776 do RGI da Comarca de Poconé (MT), até o julgamento final desta lide.

A parte agravante sustenta o registro da escritura pública de compra e venda mantendo o ônus real de hipoteca até o desfecho da ação, não gera qualquer prejuízo ao Banco Agravado, uma vez que o ônus real seria mantido até o julgamento da lide e, por sua vez, resguarda o seu direito ao transferir a propriedade que adquiriu.

Aduz que
“a suspensão da exigibilidade do crédito hipotecário sub judice vedando o ajuizamento de ação de cobrança, em nada prejudica o Agravado se já tivesse (o que não aconteceu) promovido a cobrança do débito sub judice, assim como é inerente à consumação da prescrição – por não ter ajuizado cobrança da dívida – desde 01/06/2015 ex vi dos arts. 189 c/c 206, §5º, I do Código Civil, já que o vencimento da obrigação ocorreu em 01/06/2010 e nenhuma ação foi ajuizada segundo as pesquisas no sistema.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, determinando que o Cartório promova o registro da escritura pública de compra e venda, sem condicioná-la ao cancelamento e baixa da hipoteca. Bem como para que suspenda a exigibilidade

da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00013-3, objeto do registro R-02/10.776 do RGI da Comarca de Poconé (MT).

A antecipação da tutela recursal restou indeferida por meio da decisão de Id. 176827166.

Contrarrazões apresentadas no Id. 178811676, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023